Tribunal: STF
Processo: ACO 299
Classe: ACO
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-12
Data de publicação: 1982-08-12

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR
PARTICULARES CONTRA A UNIÃO E A FUNAI, INDICANDO COMO
LITISDENUNCIADO O ESTADO DE MATO GROSSO, QUE REAGIU A ESSA
QUALIFICAÇÃO POR NÃO TER VENDIDO DIRETAMENTE AS TERRAS AOS AUTORES E
SE APRESENTOU COMO LITISCONSORTE ATIVO, OFERECENDO ADITAMENTO A
PETIÇÃO INICIAL, PARA O FIM DE PROPOR NOVA AÇÃO EM QUE PRETENDEU SER
INDENIZADO PELA UNIÃO DAS TERRAS DEVOLUTAS QUE DIZ SEREM DE SEU
DOMÍNIO E DAS QUAIS FOI DESAPOSSADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INEFICAZ
PORQUE FEITA "PER SALTUM", E LITISCONSORTE ATIVO INEXISTENTE, VISTO
FUNDAR-SE EM PRETENSAO AO RESSARCIMENTO POR OUTRAS TERRAS QUE NÃO AS
OBJETO DA AÇÃO. EXCLUSAO DA LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO E, POR VIA
DE CONSEQUENCIA, CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO.